Tribunal: TJMT
Processo: 1013245-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013245-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL – INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que seja possível a concessão da antecipação de tutela, deve a parte requerente demonstrar, concomitantemente, os requisitos previstos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a prova inequívoca que ateste a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, situação não evidenciada na hipótese dos autos.

2. Embora a jurisprudência pátria admita, excepcionalmente, a possibilidade de se conceder liminar satisfativa, mitigando o rigor do disposto no 1o, § 3o da Lei no 8.437/92, tal possibilidade se restringe aos casos em que estejam presentes os requisitos legais para a concessão da medida e não haja irreversibilidade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado pelo
Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1010677-05.2019.8.11.0041 proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso e do MTPREV
, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava
determinar ao MT PREV analisar e deliberar por meio de seu Conselho de Previdência quanto ao pedido de realização de auditoria externa, já que o requerimento formulado pelo Conselheiro representante do seguimento dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso sequer foi respondido; Submeter toda e qualquer matéria ao Conselho de Previdência nos termos do que estabelece o artigo 10 da Lei Complementar 560/2014, bem como aprovar o Cronograma Individualizado de implantação da MTPREV para os Poderes e Órgãos autônomos, no que se refere aos modelos de gestão, previsão e execução orçamentária, contribuições para o FUNPREV/MT, concessão, manutenção e pagamento de benefícios previdenciários, no prazo de 180 dias, nos termos do art. 50, da mesma norma.

E, ainda,
a apresentação dos seguintes documentos: 1 – Lista de Componentes do Conselho Fiscal, constando seus titulares e suplentes, bem como a respectiva indicação dos membros por cada um dos poderes e órgãos com representatividade; 2 – Ata das reuniões do conselho fiscal que aprovaram as contas dos anos de 2015, 2016 e 2017, contendo ainda o demonstrativo financeiro aprovado; 3 – Listagem dos Membros do Referido comitê, contendo seus titulares e suplentes; 4 – A política Anual de Investimentos do FUNPREV referente aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018; 5 – Os critérios, procedimentos e normas para aplicação dos recursos, bens e Direitos do FUNPREV; 6 – Relatório contendo a Listagem dos Recursos, Bens e Direitos do FUNPREV, em cada um de seus fundos que constituem o patrimônio do MT-PREV; 7 – Demonstrativo dos Repasses referentes às contribuições previdenciárias proveniente dos Poderes Legislativo e Judiciário e demais entes dotados de autonomia financeira, contendo a Contribuição do Servidor e a Contribuição Patronal referente aos anos de 2015, 2016, 2017.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que, afirmar que a tutela de urgência perquirida é inteiramente satisfativa, ou que os documentos solicitados não podem ser expostos conforme determinação em sede de liminar, é descabido e cerceia claramente o direito da entidade sindical proponente e de seus filiados afetados diretamente pelas decisões da autarquia previdenciária que pouco tem feito para implementar em sua concretude tudo quanto lhe é determinado por lei conforme exaustivamente se demonstrou na peça vestibular.

Relata que, no mês de julho de 2018 solicitou a realização de auditoria externa, com o objetivo de apurar se estaria ocorrendo majoração da alíquota da contribuição previdenciária, uma vez que a Gestão do Estado de Mato Grosso há meses não responde as solicitações do Fórum Sindical, e de outras entidades sindicais que o integram.

Afirma que, não tem havido diálogo entre a gestão e a categoria, de modo que uma série de medidas que impactam sobremaneira a vida dos servidores públicos tem sido anunciada pelo Governo do Estado, sem qualquer realização de diálogo prévio com os seguimentos representativos das diversas categorias de servidores públicos do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Assevera que, o que torna premente o presente pedido é o fundado receio gerado pelas seguidas notícias veiculadas pela Gestão de que irá congelar os salários, proibindo por 4 (quatro) anos as progressões funcionais dos servidores, além de aumentar o percentual da contribuição previdenciária de 11% (onze por cento) para 14% (quatorze por cento), e se não bastasse, instituir uma alíquota previdenciária adicional de até 20% (vinte por cento), condicionando ainda o pagamento da Revisão Geral Anual a uma série de requisitos que desafiam a legislação vigente.

Conclui que, o silêncio do atual Governo do Estado que desde julho de 2018 não responde sequer um ofício expedido pelo Fórum Sindical e o fundado receio das categorias de sofrerem com as medidas anunciadas, invocou-se a jurisdição estatal para que sejam os referidos entes obrigados a apresentarem os documentos listados na inicial.

Com esses argumentos, requer a concessão do efeito ativo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O pedido de efeito ativo foi indeferido por esta Relatora, no ID n. 22711469.

As contrarrazões vieram no ID n. 26089522, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestou no ID n. 28745980 pelo desprovimento do agravo de instrumento,

mantendo-se incólume a decisão impugnada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado pelo
Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, que, nos autos da Ação Civil Pública no. 1010677-05.2019.8.11.0041 proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso e do MTPREV
, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava
determinar ao MT PREV analisar e deliberar por meio de seu Conselho de Previdência quanto ao pedido de realização de auditoria externa, já que o requerimento formulado pelo Conselheiro representante do seguimento dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso sequer foi respondido; Submeter toda e qualquer matéria ao Conselho de Previdência nos termos do que estabelece o artigo 10 da Lei Complementar 560/2014, bem como aprovar o Cronograma Individualizado de implantação da MTPREV para os Poderes e Órgãos autônomos, no que se refere aos modelos de gestão, previsão e execução orçamentária, contribuições para o FUNPREV/MT, concessão, manutenção e pagamento de benefícios previdenciários, no prazo de 180 dias, nos termos do art. 50, da mesma norma.

E, ainda,
a apresentação dos seguintes documentos: 1 – Lista de Componentes do Conselho Fiscal, constando seus titulares e suplentes, bem como a respectiva indicação dos membros por cada um dos poderes e órgãos com representatividade; 2 – Ata das reuniões do conselho fiscal que aprovaram as contas dos anos de 2015, 2016 e 2017, contendo ainda o demonstrativo financeiro aprovado; 3 – Listagem dos Membros do Referido comitê, contendo seus titulares e suplentes; 4 – A política Anual de Investimentos do FUNPREV referente aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018; 5 – Os critérios, procedimentos e normas para aplicação dos recursos, bens e Direitos do FUNPREV; 6 – Relatório contendo a Listagem dos Recursos, Bens e Direitos do FUNPREV, em cada um de seus fundos que constituem o patrimônio do MT-PREV; 7 – Demonstrativo dos Repasses referentes às contribuições previdenciárias proveniente dos Poderes Legislativo e Judiciário e demais entes dotados de autonomia financeira, contendo a Contribuição do Servidor e a Contribuição Patronal referente aos anos de 2015, 2016, 2017.

Ao indeferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão,
in limine
, da tutela pretendida, uma vez que,
o requerido Estado de Mato Grosso, notificado para manifestar acerca do pedido liminar, esclareceu que, no dia 22/02/2019, a Diretoria Executiva da Autarquia submeteu ao Conselho de Previdência o pedido de realização de auditoria externa, sendo deliberado que o Estado possui auditorias por meio da CGE, TCE e Ministério Público, não havendo, pois, motivos para o sindicato buscar o referido pedido junto ao Poder Judiciário.

Ressaltou, ainda que,
no tocante ao pedido para que toda e qualquer matéria seja submetida ao Conselho de Previdência, nos termos do artigo 10, da Lei Complementar no 560/2014, asseverou que o referido dispositivo foi modificado pela Lei Complementar no 613/2019, ficando estabelecido que caberá à Diretoria Executiva do MTPREV, a aprovação do estudo atuarial e proposta de plano de custeio, com seu devido encaminhamento à Assembleia Legislativa.

Destacou, por fim, que,
o deferimento do pedido liminar esgotaria parcialmente, o objeto desta ação, uma vez que idênticos àqueles constantes nos itens “d”, relativos ao provimento final da demanda.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Inicialmente, impende ressaltar que, para que seja possível a concessão da antecipação de tutela, deve a parte requerente demonstrar, concomitantemente, os requisitos previstos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a prova inequívoca que ateste a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse aspecto, é de suma importância para o deferimento desta medida de urgência, dado sua eficácia, a averiguação conclusiva da presença dos requisitos autorizadores, não se admitindo qualquer flexibilização em relação a estes.

In casu
, após análise detida dos autos não se vislumbra a prova inequívoca do direito alegado, porquanto nas informações prestadas pelo Diretor Presidente do MTPREV, perante o Juízo de Primeiro Grau, restaram esclarecidos alguns itens constantes da inicial, que são objeto do presente recurso, especificamente, o fato de que os documentos solicitados já foram exibidos administrativamente, bem como publicados no Diário Oficial e no site do MTPREV (ID n.19954608 – autos de origem).

Observa-se, ainda, que, apesar de o Agravante sustentar que seu pedido administrativo de realização de Auditoria Externa esteja pendente de apreciação pelo Conselho de Previdência, o documento colacionado no ID n. demonstra que, em 22-2-2019, antes do ajuizamento da ação civil, a Diretoria Executiva da Autarquia submeteu tal requerimento aos Conselheiros, ocasião em que o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o Estado de Mato Grosso já possui auditorias, por meio da CGE, TCE e Ministério Público, tendo o Conselheiro representante do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Ronaldo Oliveira, afirmado que o TCE realiza auditorias em todos os regimes de previdência.

Verifica-se, também, a impossibilidade de atendimento do pleito de que toda e qualquer matéria seja submetida ao Conselho de Previdência, nos termos do artigo 10 da Lei Complementar no 560/2014, uma vez que o referido dispositivo foi modificado pela Lei Complementar no 613/2019, que estabeleceu que,
enquanto não implementado o cronograma individualizado de implantação da MTPREV para os Poderes e Órgãos autônomos, caberá à Diretoria Executiva do MTPREV, a aprovação do estudo atuarial e proposta de plano de custeio, com seu devido encaminhamento à Assembleia Legislativa.

Veja-se:

"Art. 50 - O Conselho de Previdência estabelecerá cronograma individualizado de implantação da MTPREV para os Poderes e Órgãos autônomos, no que se refere aos modelos de gestão, previsão e execução orçamentária, contribuições para o FUNPREV/MT, concessão, manutenção e pagamento de benefícios previdenciários.

§ 1o Enquanto não implementado o cronograma mencionado no caput, que tem por objetivo a gestão centralizada do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, competirá à Diretoria Executiva do MTPREV a aprovação do estudo atuarial e da proposta do plano de custeio, que será encaminhada ao Poder Legislativo pelo Governador do Estado, não se aplicando as disposições correlatas previstas no caput e no art. 10 desta Lei.

(Nova redação dada pela LC 613/19)

Cumpre ressaltar, outrossim, que, embora a jurisprudência pátria admita, excepcionalmente, a possibilidade de se conceder liminar satisfativa, mitigando o rigor do disposto no 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, tal possibilidade se restringe aos casos em que estejam presentes os requisitos legais para a concessão da medida e não haja irreversibilidade.

A propósito:

(...) O art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, que estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, refere-se às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação.

(REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 1-3-2007, p. 2300. [Destaquei].

Na hipótese dos autos, de fato os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92.

Ademais, não se vislumbra a possibilidade de perecimento do direito caso a pretensão seja atendida ao final da ação, o que afasta o requisito do
periculum in mora
.

Desse modo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020